Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751066-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISTELA BARRETO LOPES EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Tendo em vista a renúncia ao mandato (ID 60034117), a parte agravante/embargante foi regularmente intimada para regularizar sua representação processual (ID 62512824), deixando, todavia, transcorrer o prazo in albis, consoante se verifica da certidão de ID 63024644. Descumprida a determinação para regularização da representação processual, resta verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do CPC). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora